Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-77.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014487-77.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO - CPF: 031.810.521-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 028.627.251-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL MARQUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.796.961-26 (VÍTIMA), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] – OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR O VÍCIO APONTADO – PROVA NÃO ANALISADA – OMISSÃO VERIFICADA - JULGADOS DO STJ – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

A omissão sobre ponto
“o qual deveria o órgão judicante pronunciar-se”
constitui vício passível de ser suprido por Embargos de Declaração. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 437.684/SP)

O entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
“não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial”
(HC n. 712.098/MG). Em outras palavras, “
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
.” (TJMT, RSE NU 0000551-25.2001.8.11.0046).

Recurso provido, mas sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL 1014487-77.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora desprovido, por unanimidade, a Apelação Criminal nº 1014487-77.2022.8.11.0042 interposta pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau contra sentença

proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1014487-77.2022.8.11.0042), que impronunciou o embargado CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO por homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] e tentativa de homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime], em concurso de pessoas - art. 121, § 2º, I, IV e V, art. 121, § 2º, I, IV e V c/c art. 14, II, c/c art. 29, todos do CP.

O embargante sustenta omissão “
quanto ao conteúdo probatório constante dos autos, pois o voto e o Acórdão quedaram-se inertes em apreciar o depoimento crucial da testemunha/informante Zília Maria Neves da Silva
”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado e prequestionar a matéria (ID 216835692).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A absolvição do embargado foi mantida por esta e. Câmara, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“
[...]Extrai-se que, no dia 24.3.2021, por volta das 20h30min, na residência localizada à Rua Primavera, nº 13, quadra 10, Bairro Novo Tempo, em Cuiabá/MT, a vítima Noel Marques da Silva Junior foi atingida por aproximadamente 6 (seis) disparos de arma de fogo, nas regiões “braço esquerdo anterior”, “temporo-parietal direito lateral”, “temporal direita”, “malar direita”, “mandibular direita;”, “escapular esquerda posterior” e “esquerda posterior”, cujas lesões foram a causa de sua morte, consoante Laudo Pericial - Necropsia nº 1.1.01.2021.009194-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 297/321).

A autoria do homicídio de Noel Marques da Silva Junior foi atribuída, também, ao apelado CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO em razão do reconhecimento realizado pela vítima Ariane Figueiredo Sousa, afirmando “com certeza que que o homem que aparece nas imagens e fica no portão aguardando, se trta da pessoa de kika”, o apelido do apelado. Todavia, durante a instrução processual, a vítima demonstrou incerteza no reconhecimento, sob a explicação que “kika ou cuca” possuem tatuagens semelhantes, além de possuírem fisionomias parecidas (ID. 205056218).

Anote-se que a testemunha presencial Ingrydi Sthefanny Figueiredo dos Santos não conseguiu reconhecer nenhum dos autores do crime, embora tenha visto “o rosto de um deles”.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia” (AREsp nº 2.236.994/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.11.2023).

Em casos semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” (TJMT, AP NU 0012816- 56.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.7.2021)

“Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo.” (TJMT, AP NU 0005705-27.2013.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1º.11.2023)

Assim sendo, mantem-se a impronúncia do apelado por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.
” (ID 213445671)

Realmente, o depoimento de Zilia Maria Neves da Silva não foi valorado no voto condutor, a evidenciar omissão.

Com efeito, a omissão sobre ponto
“o qual deveria o órgão judicante pronunciar-se”
constitui vício passível de ser suprido por Embargos de Declaração. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 437.684/SP), motivo pelo qual passo ao exame da matéria.

Verifica-se que a testemunha/informante [Zilia Maria Neves da Silva] não presenciou os fatos e o seu depoimento, em Juízo,
“foi apenas de [...] ouvir dizer”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (ID. 205056223).

O entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
“não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial”
[STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/8/2022]. Em outras palavras, “
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
.” (TJMT, RSE NU 0000551-25.2001.8.11.0046 - Relator: Des.

Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.10.2022).

Noutro giro, Zilia Maria Neves da Silva só tomou conhecimento do crime após ligação da sua sobrinha [Ingrydi Sthefanny Figueiredo dos Santos], que a informou sobre o crime e indicou que
“o kika, cleyton, o Paulo testa”
seriam os autores do fato, a influenciar o seu reconhecimento.

Frise-se que, as imagens das câmeras de segurança registraram a ação de distância consideravelmente longa, sem nitidez, de modo a prejudicar o reconhecimento pela imagem de segurança (fls. 24 - ID 205056017).

Note-se que a absolvição do embargado está fundamentada em elementos de convicção extraídos dos depoimentos, em Juízo, da vítima Ariane Figueiredo Sousa e testemunha presencial Ingrydi Sthefanny Figueiredo dos Santos, que não conseguiram identificar o embargado
CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO como autor do crime
.

Nesse quadro, o depoimento da testemunha/informante não foi corroborado por outras provas, a preservar a sentença absolutória.

Logo, impõe-se sanar o ponto omisso, atribuindo-se efeito integrativo ao v. acórdão

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 437.684/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.3.2017),
mas sem efeito modificativo da parte dispositiva
.

Com essas considerações,
conhecido
o recurso e
PROVIDO
para sanar o ponto omisso, sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024